Tribunal: TJDFT
Processo: 0737113-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737113-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGENOR MASSARENTE, ANITA MORALES AGUDO MASSARENTE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, na Liquidação Provisória de Sentença proposta por AGENOR MASSARENTE e ANITA MORALES AGUDO MASSARENTE em face do ora agravante, indeferiu o requerimento de inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da ação, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, confirmou a adequação do procedimento de arbitramento e determinou a realização de perícia contábil, fixando os pontos controvertidos (Id 138842323, origem). Preparo regular (Ids 40872703 e 40872704). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora